Tribunal: TJES
Processo: 5012314-25.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012314-25.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: GERMANO SAUE e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO PRESERVADA. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Os prazos recursais são de 15 (quinze) dias úteis, em regra, salvo os embargos de declaração, nos termos do art. 1.003, §5º, do CPC.
2. É conferido prazo em dobro em favor da Fazenda Pública, com a prerrogativa de intimação pessoal, seja por carga, remessa ou meio eletrônico, nos termos do art. 183.
3. A jurisprudência considera que a ciência inequívoca da decisão recorrida relativiza a regra da intimação pessoal da Fazenda Pública por carga, remessa ou meio eletrônico.
4. No caso vertente, o próprio Município agravante, em suas razões recursais, afirma que tomou ciência do decisório guerreado em 20/10/2022 (antes, portanto, da carga, que se deu em 24/10/2022) e, assim, conclui que o termo final do lapso temporal para a apresentação do agravo de instrumento, observando os dias em que aponta a ocorrência de feriados, equivale a 07/12/2022. Entretanto, somente apresentou o presente recurso no dia 12/12/2022, ou seja, um dia após o encerramento do prazo recursal, o que acarreta a intempestividade.
5. Constitui ônus do recorrente, no ato da interposição do recurso, comprovar sua tempestividade, conforme o art. 1.003, §6º, do CPC, inclusive, a ocorrência de feriados locais e a suspensão do expediente forense, sendo incabível a comprovação posterior.
6. Agravo interno conhecido e improvido, com a preservação da decisão monocrática impugnada, que negou seguimento ao agravo de instrumento por intempestividade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por
MUNICÍPIO DA SERRA/ES

(ID 4563390), no qual pretende a modificação da decisão unipessoal lançada no ID 3960859, em que restou inadmitido o agravo de instrumento apresentado no ID 3919020, por intempestividade.

Sustenta o ora agravante que o anterior agravo de instrumento apresentado deveria ser conhecido, pois tempestivo.

P
ois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da prolação do “decisum” monocrático objurgado
. Explico.

Os prazos recursais são de 15 (quinze) dias úteis, em regra, salvo os embargos de declaração, nos termos do art. 1.003, §5º, do CPC, “in verbis”:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.
[...]
§5º.
Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias
”.

O
corre que é conferido prazo em dobro em favor da Fazenda Pública, com a prerrogativa de intimação pessoal, seja por carga, remessa ou meio eletrônico, nos termos do art. 183:

“
Art. 183.
A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal
.

§1º.
A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico
.

§2º. Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o ente público”.

Todavia, a jurisprudência considera que a ciência inequívoca da decisão recorrida
relativiza
a regra da intimação pessoal da Fazenda Pública por carga, remessa ou meio eletrônico, conforme se pode observar dos seguintes arestos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTA CONDOMINIAL. IMÓVEL ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA. ACORDO FIRMADO PELAS PARTES QUE RESTOU HOMOLOGADO. IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO. INTERESSE DA FAZENDA PÚBLICA QUANTO AO CRÉDITO REFERENTE AO IPTU, NÃO FIGURANDO COMO PARTE NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NOVA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PAGAMENTO AO MUNICÍPIO. AGRAVANTE QUE INTERPÔS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO (0004715-27.2016.8.19.0000), VISANDO REVISÃO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. DECISÃO DESTA CÂMARA PROFERIDA NAQUELE RECURSO NO SENTIDO DO NÃO CONHECIMENTO, DIANTE DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO MUNICÍPIO, AINDA QUE AUSENTE SUA INTIMAÇÃO PESSOAL E VIA DIÁRIO OFICIAL. INTEMPESTIVIDADE QUE SE RECONHECE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
. (0060148-45.2018.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). ANDRE EMILIO RIBEIRO VON MELENTOVYTCH - Julgamento: 14/11/2018 - VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DO TJRJ).
Esse entendimento afina-se com a jurisprudência do STJ que, ao interpretar o então vigente art. 241 do CPC/73, equivalente ao art. 231,do CPC/2015, já orientava no sentido de que a regra geral de início de fluência de prazo estabelecida em lei “[...]
não exclui, mas ao revés, convive, com outras hipóteses especiais em que se considera efetivada a intimação
. Nesse sentido, enquadra-se a teoria de 'ciência inequívoca'. Assim, inicia-se o prazo da ciência inequívoca que o advogado tenha do ato, decisão ou sentença
, como, v.g., a retirada dos autos do cartório, o pedido de restituição do prazo, etc" (FUX, Luiz; Curso de Direito Processual Civil, 3ª Ed. Rio de Janeiro, Forense, 2005, pág. 358) [...]” (AgRg no REsp 1055100/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2009, DJe 30/03/2009). Recentemente, a Terceira Turma do Tribunal da Cidadania concluiu que “o exame sobre a ocorrência de prejuízo deve se circunscrever apenas ao ato de intimação e à sua validade, devendo-se perquirir somente se a intimação efetivada por meio oficial distinto daquele previsto em lei impediu a ciência inequívoca da decisão pela parte”, sendo que “não restando demonstrado o prejuízo suportado em virtude da alegada ausência de intimação pessoal, não há como se reconhecer a apontada nulidade” (STJ, REsp 1795395/MT, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, J 04/05/2021, DJ 06/05/2021).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE INTIMAÇÃO PESSOAL POR CARGA. RECEBIMENTO DE OFÍCIO COM CÓPIA DA DECISÃO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Conforme o §1º do art. 183 do CPC/2015, a intimação da Fazenda Pública ocorrerá, em regra, pessoalmente, por meio de carga, remessa ou meio eletrônico
. 2.
A ciência da decisão objeto do agravo de instrumento ocorreu antes da carga
efetuada em 18/10/2019, posto que há documentos que demonstram que em agosto de 2019 a decisão já estava sendo analisada internamente na Procuradoria de Execuções e Precatórios, após recebimento de ofício com cópia do ato recorrido. 3.
Admite-se a relativização da regra da intimação pessoal da Fazenda Pública por carga quando configurada a ciência inequívoca da decisão
. 4. Recurso conhecido e desprovido

(TJES, Agravo Interno Cível em Agravo de Instrumento n.º 024199019423, Relatora: Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, J 06/07/2021, DJ 26/07/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO (E-MAIL) PROVIDÊNCIA RECEBIDA E CONFIRMADA PELA PGR/ES, TAMBÉM POR E-MAIL, SEM RESSALVA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DEMONSTRADA INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA PRECEDENTES DO STJ E DO TJES DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO. 1 Na esteira do entendimento do e. STJ, [...]o termo a quo do prazo para interposição de recurso começa a fluir da data da juntada aos autos do mandado de citação, exceto na hipótese de comparecimento espontâneo aos autos, como nos casos em que há retirada dos mesmos de cartório, pedido de restituição do prazo, quando a intimação deu-se na própria audiência, quando feito pedido de exame no balção, dentre outros.
Portanto, in casu, o prazo para interposição do agravo teve seu termo inicial com a ciência inequívoca do procurador municipal
. Precedentes: AgRg no REsp 1.055.100/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30/3/2009 e REsp 844.432/ES, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJ 1/9/2006. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 590.678/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 11/03/2015) (grifos e negritos não originais) 2 No caso vertente, conforme determinado pelo magistrado singular, o órgão de representação processual do agravante foi intimado por correio eletrônico no dia 03/08/2017, tendo acusado o recebimento da intimação, acompanhada da cópia da decisão atacada e da petição inicial do mandamus, o que demonstra a ciência inequívoca do ato decisório atacado. 3
Assim, se desde o dia 03/08/2017 a Procuradoria Estadual confirmou ter sido intimada da decisão agravada, sem qualquer ressalva, evidente que a partir do dia 04/08/2017 se iniciou o cômputo do prazo recursal, denotando que o instrumento manejado apenas em 21/09/2017 é intempestivo, ainda que se considere a benesse do art. 183, caput, do CPC
. 4.
Além disso, a decisão agravada, cuja cópia foi encaminhada ao recorrente, determinou expressamente a intimação da [...]PGE/ES por e-mail[...], e contra tal comando o agravante não aduziu nenhum argumento na minuta recursal, indicando mais um elemento a corroborar o entendimento de que o ato de intimação foi ultimado de forma escorreita e atingiu seu objetivo, devendo ser considerado lídimo, ainda que em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas
. 5 Agravo inominado conhecido, mas não provido, mantendo-se íntegra a decisão unipessoal impugnada. (TJES, Agravo Interno em Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento n.º 011179002727, Relatora: Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, J 22/05/2018, DJ 30/05/2018).

No caso vertente, o próprio Município agravante, em suas razões recursais, afirma que tomou ciência do decisório guerreado em 20/10/2022 (antes, portanto, da carga, que se deu em 24/10/2022) e, assim, conclui que o termo final do lapso temporal para a apresentação do agravo de instrumento, observando os dias em que aponta a ocorrência de feriados, equivale a 07/12/2022. Entretanto, somente apresentou o presente recurso no dia 12/12/2022, ou seja, após o encerramento do prazo recursal,
o que acarreta a intempestividade
.
Para melhor elucidar a questão, transcrevo o seguinte trecho da peça recursal:

“[...] I. DA TEMPESTIVIDADE

O Município da Serra foi intimado no dia 20/10/2022 [quinta-feira]
da r. decisão que julgou os Embargos de Declaração opostos pelas partes e, assim, integrou a r. decisão agravada. Considerando que o prazo da Fazenda Pública é contado em dobro [art. 219 c/c art. 183 do CPC], bem como que os dias 28/10/2022 [Dia do Servidor Público, 02/11/2022 [Finados], 14/11/2022 [Ato Normativo do TJES de n.º 104/2021] e 15/11/2022 [Proclamação da República],
o termo ‘ad quem’ para a interposição do presente Agravo de Instrumento recai em 07/12/2022 [quarta-feira]
. Dessa forma, tem-se por comprovada a sua tempestividade
[...]”.

Acerca do tema, seguem julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Município de Itaí. Insurgência contra decisão que determinou o recolhimento das despesas de citação postal sob pena de cancelamento da distribuição. Intempestividade do recurso. Intimação da agravante ocorrida em 9/9/2019 e interposição do recurso datada de 14/10/2022.
O prazo para a interposição do agravo de instrumento pela Fazenda Pública Municipal é de trinta dias úteis dias contados da intimação da decisão atacada. Aplicação dos artigos 183, 219 e 1.003, § 5º do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido
(TJSP; Agravo de Instrumento n.º 2245190-02.2022.8.26.0000 - Ac. 16251165; Itaí; Relator: Des. Raul De Felice; Décima Quinta Câmara de Direito Público; J 21/11/2022; DJESP 24/11/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Município de Itaí. Insurgência contra decisão que determinou o recolhimento das despesas de citação postal sob pena de cancelamento da distribuição. Intempestividade do recurso. Intimação da agravante ocorrida em 9/9/2019 e interposição do recurso datada de 11/10/2022.
O prazo para a interposição do agravo de instrumento pela Fazenda Pública Municipal é de trinta dias úteis dias contados da intimação da decisão atacada. Aplicação dos artigos 183, 219 e 1.003, § 5º do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido

(TJSP; Agravo de Instrumento n.º 2242534-72.2022.8.26.0000 - Ac. 16173420; Relator: Des. Raul De Felice; Décima Quinta Câmara de Direito Público; J 24/10/2022; DJESP 27/10/2022).

Registro que
“[...]
constitui ônus do recorrente,
no ato da interposição do recurso
, comprovar sua tempestividade, conforme o art. 1.003, §6º, do CPC, inclusive, a ocorrência de feriados locais e a suspensão do expediente forense,
sendo incabível a comprovação posterior
[...]” (STJ; AgRg-AREsp 2.404.441; Proc. 2023/0233032-7; SP; Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca; J 03/10/2023; DJE 11/10/2023).

Destaco, inclusive, que as datas mencionadas pelo agravante como supostas causas de suspensão de prazo (eventuais datas de jogos do Brasil) nem mesmo coincidem com as datas constantes do Ato Normativo deste TJES juntado por ocasião do agravo interno (ID 4563391), momento, inclusive, inoportuno para tanto, já que o momento processual adequado seria a ocasião da interposição do agravo de instrumento.

No mais, cumpre mencionar que esta augusta Câmara Cível, em outra oportunidade, já referendou o entendimento aqui adotado, a saber:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO PRESERVADA. INTEMPESTIVIDADE PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os prazos recursais são de 15 (quinze) dias úteis, em regra, salvo os embargos de declaração, nos termos do art. 1.003, §5º, do CPC. 2. É conferido prazo em dobro em favor da Fazenda Pública, com a prerrogativa de intimação pessoal, seja por carga, remessa ou meio eletrônico, nos termos do art. 183. 3. A jurisprudência considera que a ciência inequívoca da decisão recorrida relativiza a regra da intimação pessoal da Fazenda Pública por carga, remessa ou meio eletrônico. 4. No caso vertente, o próprio Município agravante, em suas razões recursais, afirma que tomou ciência do decisório guerreado em 20/10/2022 (antes, portanto, da carga, que se deu em 24/10/2022) e, assim, conclui que o termo final do lapso temporal para a apresentação do agravo de instrumento, observando os dias em que aponta a ocorrência de feriados, equivale a 07/12/2022. Entretanto, somente apresentou o presente recurso no dia 08/12/2022, ou seja, um dia após o encerramento do prazo recursal, o que acarreta a intempestividade. 5. Constitui ônus do recorrente, no ato da interposição do recurso, comprovar sua tempestividade, conforme o art. 1.003, §6º, do CPC, inclusive, a ocorrência de feriados locais e a suspensão do expediente forense, sendo incabível a comprovação posterior. 6. Agravo interno conhecido e improvido, com a preservação da decisão monocrática impugnada, que negou seguimento ao agravo de instrumento por intempestividade. (TJES. AgInt 5012251-97.2022.8.08.0000. Minha Relatoria. Julgado em 31/10/2023)

Consigno, afinal, que “[...]
nos termos da jurisprudência do STJ,
a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal
(STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.649.648/ES, Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJ 30/11/2020) [...]” (TJES, Agravo Interno Cível em Apelação n.º 064150019012, Relatora: Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, J 23/11/2021, DJ 11/01/2022).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo
interno interposto por
MUNICÍPIO DA SERRA/ES,
mas

NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão monocrática impugnada
, que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento, por intempestividade.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/11/2023 às 13:20:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48507927112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR
JAIME FERREIRA ABREU

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR